Tribunal: CARF
Processo: 15983.720213/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720213/2012-54
ACÓRDÃO
2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANIA FRANCISCO CANELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MANUTENÇÃO.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependentes. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Não tendo o contribuinte oferecido à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos recebidos a título de honorários advocatícios de
pessoas físicas, cabível o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração (fl.
3), relativamente ao ano-calendário 2009, sendo apurados imposto de renda
suplementar - código 2904 e multa isolada - código 6352, conforme abaixo
discriminado:

(...)
2. De acordo com a Descrição dos Fatos (fls. 5 e 6) e o Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 14 a 17), os seguintes fatos motivaram o lançamento do
crédito tributário:

(...)

(...) Termo de Verificação Fiscal
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
3

(...)

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
4

(...) Valores apurados:

(...)
3. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 45 a 48) alegando, em síntese:
a) do valor apurado como omissão em outubro de 2009 - R$ 167.239,46 - creditou
em seu benefício apenas 50% do montante - R$ 83.615,53, sendo que a outra
parte do rendimento foi depositada em nome do Sr. SERGIO LUIZ CANELA, CPF No
802.312.338-68, conforme consta devidamente informado na declaração do
imposto de renda;
b) a soma dos valores mensalmente declarados totalizam R$ 83.700,00, valor este
que arredondado equivale ao montante de 50% (R$ 83.615,53);
c) ainda, ao elaborar a declaração distribuiu erroneamente o valor de R$
83.615,53 pelos 12 meses do ano;
d) assim, os valores efetivamente recebidos em outubro de 2009 somam R$
83.615,53, e já estão informados na declaração ao longo dos meses do ano de
2009. Vejamos trecho da impugnação, que busca esclarecer o erro de
preenchimento cometido na declaração:
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
5

e) quanto ao recebimento em janeiro no valor de R$ 29.510,06, informa que
deixou de declarar o referido valor pois ao proceder a prestação de contas junto
ao reclamante e elaborar o recibo, ao invés de colocar a data efetivamente
recebida, colocou janeiro de 2008. Neste ponto, não contesta o procedimento da
fiscalização;
f) acrescenta que, após a intimação, providenciou a retificação da declaração a
qual foi aceita pelo sistema, mas posteriormente a Receita Federal não
considerou a retificadora;
g) ao final, requer a procedência da contestação e solicita compensação dos
valores pagos a título de parcelamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente (fls. 125/132) o sujeito passivo interpôs, em 29/04/2016, Recurso
Voluntário (fls. 142/146), alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos de R$
83.700,00, sendo que esse valor teve como beneficiário o Sr. Sergio Luiz Canela, conforme
documentos juntados aos autos;
c) ocorrência de bitributação
d) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 196.749,52,
relativamente aos meses de janeiro (R$ 29.510,06) de outubro de 2009 (R$ 167.239,46). Em sua
impugnação, a contribuinte alega essencialmente que os rendimentos foram recebidos, mas o
valor referente a outubro de 2009 - R$ 167.239,46 - foi informado na declaração de ajuste de
forma indevida, parcelada mensalmente. Ainda, argumenta que 50% do valor foi repassado ao Sr.
SERGIO LUIZ CANELA. Por este motivo, distribuiu ao longo do ano apenas metade do valor total
recebido, tanto assim que o total de rendimentos recebidos de pessoas físicas na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) perfaz R$ 83.700,00, valor bem aproximado da metade.
Assim, a impugnante admite o recebimento total das verbas, mas solicita que a
autoridade julgadora reconheça que parte do valor recebido em outubro (R$ 83.700,00) já
constava da DAA, distribuído mensalmente, não havendo, portanto, omissão deste montante.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
4. A impugnação é tempestiva - ciência em 16/4/2012 (AR - fl. 105) - e preenche
os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da
matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
5. Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 196.749,52,
relativamente aos meses de janeiro (R$ 29.510,06) de outubro de 2009 (R$
167.239,46). Em sua impugnação, a contribuinte alega essencialmente que os
rendimentos foram recebidos, mas o valor referente a outubro de 2009 - R$
167.239,46 - foi informado na declaração de ajuste de forma indevida, parcelada
mensalmente. Ainda, argumenta que 50% do valor foi repassado ao Sr. SERGIO
LUIZ CANELA. Por este motivo, distribuiu ao longo do ano apenas metade do valor
total recebido, tanto assim que o total de rendimentos recebidos de pessoas
físicas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) perfaz R$ 83.700,00, valor bem
aproximado da metade.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
7
5.1. Assim, a impugnante admite o recebimento total das verbas, mas solicita que
a autoridade julgadora reconheça que parte do valor recebido em outubro (R$
83.700,00) já constava da DAA, distribuído mensalmente, não havendo, portanto,
omissão deste montante.
5.1. A defesa não contesta a omissão de rendimentos apurada em janeiro de
2009, no valor de R$ 29.510,06.
5.2. Com relação à multa isolada por ausência de recolhimento obrigatório
(carnê-leão), não há contestação sobre sua aplicação em si, apenas a impugnante
pede revisão dos cálculos para considerar apenas os meses em que os
rendimentos foram efetivamente recebidos (janeiro e outubro).
6. A DAA apresentada pela reclamante exibe o valor total de R$ 83.700,00 no
quadro de rendimentos recebidos de pessoas físicas, distribuído ao longo do ano,
conforme imagem transcrita abaixo, retirada do demonstrativo de apuração do
IRPF constante do Auto de Infração (fl. 9):

(...)
6.1. O total da base de cálculo declarada (R$ 83.700,00) corresponde a
aproximadamente 50% do valor total apurado pela fiscalização no mês de
outubro de 2009.
6.2. A defendente também junta aos autos comprovante do depósito efetuado
em favor do Sr. SERGIO LUIZ CANELA, no valor de R$ 83.615,53, em outubro de
2009.
7. Não se pode dar crédito às alegações da defesa. Em que pese a proximidade
dos valores, não há outras evidências de que parte dos rendimentos recebidos em
outubro de 2009 tenham sido distribuídos nos meses do ano. Não está
devidamente configurado o erro de fato.
7.1. Também é razoável imaginar que a contribuinte tenha recebido
mensalmente remuneração por suas atividades profissionais e, dessa forma,
tenha preenchido o quadro de rendimentos recebidos de pessoas físicas com
esses valores. Assim, tudo faz crer que a impugnante estimou valores recebidos
ao longo do ano e, de fato, omitiu os rendimentos levantados pela fiscalização. O
fato de haver aproximação do valor declarado com a metade do valor omitido não
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
8
se constitui indício suficiente ou relevante para se desconsiderar o procedimento
fiscal.
7.2. Ainda, a contribuinte reconhece que recebeu os rendimentos, fato que por si
comprova a existência de ilícito tributário (fl. 26). É obrigação do contribuinte
elaborar precisamente sua declaração para oferecer à tributação todos os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus dependentes.
Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos
apurada.
7.3. Em pesquisa ao sistema do Portal IRPF, constata-se que:
a) a impugnante informou ter efetuado doação em espécie (código 80) - no
quadro de doações efetuadas para o Sr Sergio Luiz Canela;
b) o citado senhor informa na declaração de ajuste original, entregue em
1/4/2010, o rendimento repassado pela impugnante, no valor de R$ 83.615,53, na
condição de rendimento isento - linha transferências patrimoniais - doações e
heranças. Posteriormente, o citado contribuinte repetiu a mesma informação em
duas declarações retificadoras. Na terceira declaração retificadora, apresentada
em 18/4/2012, excluiu o rendimento mencionado do quadro de valores isentos,
sem contudo deslocá-lo para o quadro de rendimentos tributáveis. Ficou
comprovado que a impugnante efetuou doação em espécie ao citado senhor, fato
que implica percepção de rendimentos, que no caso são tributáveis pela sua
natureza (honorários advocatícios). Vejamos as imagens (fls. 123 e 124):
(...) declaração original do Sr. Sérgio- doações recebidas

(...)retificadora - dia 18/04/2012:

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
9
(...)
7.4. Ainda, destaca-se que a impugnante tomou ciência do Auto de Infração no
dia 16/4/2012 (AR - fl. 34), dois dias antes da última retificadora apresentada pelo
Sr. Sergio Luiz Canela.
8. Sendo assim, sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação
de serviços de advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não
lograr provar que os valores recebidos foram efetiva e concretamente oferecidos
à tributação. Aplica-se, neste caso, a regra contida no artigo 841 c/c o artigo 45 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto No 3.000, de
1999:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
(...)
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
(...)
9. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter
integralmente a exigência fiscal formalizada.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720213/2012-54
10

Fl. 164
DF CARF MF
Original